Tribunal: STF
Processo: HC 270695
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, UM NA FORMA CONSUMADA E OUTRO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO INCLUSÃO DE QUESITO SOBRE A POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME CULPOSO. NÃO IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. INC. VIII DO ART. 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.